Tribunal: STF
Processo: Rcl 57592
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. TETO ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357 E 4.425. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Município de Frecheirinha/CE, em 11.1.2023, contra a seguinte decisão proferida pela Segunda Vara Cível da comarca de Tianguá/CE no Processo n. 0000317-16.2000.8.06.0079, pela qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425:



    “Despacho às fls. 1966/1967. Indica a inexistência de cálculos consolidados quanto aos honorários sucumbenciais. Menciona a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 177/2010, que redefiniu o limite para obrigações de pequeno valor em R$ 3.416,54, por falta de publicação. Com base nisso, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria do TJCE para elaboração dos cálculos em dois grupos de credores: a) aqueles cujos créditos sejam inferiores a 30 (trinta) salários-mínimos, na forma do art. 87, II, ADCT da CF/88, para pagamento por RPV; b) aqueles cujos créditos sejam superiores a 30 (trinta) salários-mínimos, na forma do art. 87, II, ADCT da CF/88, para pagamento por precatório.



    (...) De início, reputo preclusa a impugnação do Município de fls. 2384/2385 sobre a quantia limite para requisições de pequeno valor (RPV) em Frecheirinha/CE, na forma da Lei Municipal n. 177/2010, art. 87, II, ADCT/CF/88 e decisão de fls. 1966/1967. Isso porque, no momento processual oportuno, nada foi manifestado pelo ente público, operando-se a preclusão temporal quanto à matéria.



    Dessa forma, ratifico a homologação dos cálculos, conforme decisão de fl. 1959, e determino a expedição dos precatórios e RPV’s, conforme o caso, segundo as informações juntadas às fls. 1980/2375, homologando-as por esta decisão” (e-doc. 21). 



    Na decisão de fls. 1.966/1.967, determinou-se que “a Lei Municipal nº 177/2010, que redefiniu as obrigações de pequeno valor no importe de R$ 3.416,54, é inconstitucional. A referida lei foi aprovada no ano de 2010, todavia sua publicação somente ocorreu no dia 16.08.2016 (Jornal O Povo)” (e-doc. 18).



    2. O reclamante alega que “considerou-se preclusa a manifestação do Município sobre a validade da Lei Municipal n. 177/2010, além de ter declarado incidentalmente a inconstitucionalidade da citada lei, porque publicada decorrido o prazo de 180 dias após a publicação da EC 62/2009 (conforme redação do §12, do art. 97 do ADCT). É preciso fazer o registro de que a decisão que determinou a expedição de RPV’s no valor de até 30 salários-mínimos foi publicada em 12.09.2022 (no DJe), e a Lei Municipal nº 177/2010 é anterior, vigente desde 2016, quando ocorreu sua publicação” (fl. 5).



    Assevera que “a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Municipal que fixou o RPV Municipal após o prazo de 180 dias da publicação da EC 62/2009 (art. 97, §12 do ADCT) desafia reclamação constitucional, na medida em que afronta decisões desta Corte proferidas nas ADI’s 4357/DF; e 4425/DF, que declarou a inconstitucionalidade do art. 97, e por arrastamento do §12, do ADCT” (fl. 5).



    Requer “medida liminar para suspender os efeitos da decisão exarada na execução de sentença proferida nos Autos 0000317- 16.2000.8.06.0079, pelo Juiz da 2ª Vara Cível de Tianguá” (fl. 8).



    Pede seja julgada “PROCEDENTE a presente reclamação, para o fim de declarar nula (sem efeito) a decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz da Comarca de Tianguá, nos autos do processo 0000317-16.2000.8.06.0079, e que seja reconhecida a constitucionalidade da Lei Municipal 177/2010, que fixou o valor do RPV municipal, no teto da previdência social” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425, ao negar-se a aplicar o teto para expedição de requisição de pequeno valor estabelecido pela Lei municipal n. 177/2010 de Frecheirinha/CE, ao fundamento de essa lei ser inconstitucional por ter sido publicada fora do prazo de 180 dias previsto no § 12 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    5. No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade parcial das modificações introduzidas pela Emenda à Constituição n. 62/2009, incluídas aquelas referentes ao art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Tem-se no voto do Ministro Relator:



    “(...) julgo procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade formal de toda a Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009. Caso vencido quanto ao vício de inconstitucionalidade formal, julgo parcialmente procedente a ação para o fim de: f) assentar a inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 da Constituição Federal e de todo o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o caput e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa)”.



    6. No julgamento da Questão de Ordem dessas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425, este Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão proferida, deixando, entretanto, de fora da modulação os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do § 12 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Assim, por exemplo:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão” (DJe 4.8.2015).



    Não havendo modulação na declaração de inconstitucionalidade quanto aos efeitos referentes ao § 12 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, inaplicável o prazo de cento e oitenta dias para que os Municípios legislassem sobre o teto aplicável para a expedição das Requisições de Pequeno Valor – RPV.



    Em processos análogos ao presente, este Supremo Tribunal decidiu pela inaplicabilidade do prazo limite de cento e oitenta dias previsto no § 12 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT: Rcl n. 44.963, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.5.2021; Rcl n. 42.972/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.12.2020; Rcl n. 38.886, de minha relatoria, DJe 15.6.2020; Rcl n. 39.415/BA, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.9.2020; Rcl n. 30.494/MA, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.6.2019; Rcl n. 33.347-TP/AL, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.3.2019; Rcl n. 30.314-MC/MA, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.8.2018; Rcl n. 31.001-MC/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.8.2018; Rcl n. 30.315-MC/MA, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.6.2018; e Rcl n. 29.957/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.5.2018.



    O afastamento do teto previsto na Lei municipal n. 177/2010 de Frecheirinha/CE para a expedição de Requisição de Pequeno Valor, pelo transcurso do prazo estabelecido no § 12 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, contraria o decidido nas decisões invocadas como paradigmas.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora